Tribunal: TJPA
Processo: 0800477-52.2025.8.14.0000
Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO (1264) - 0800477-52.2025.8.14.0000

PROCESSANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARA

SINDICADO: OMAR JOSE MIRANDA CHERPINSKI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DETERMINAÇÃO CORRECIONAL. CONDUTA FUNCIONAL INADEQUADA DE MAGISTRADO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra o magistrado Omar José Miranda Cherpinski, a partir de sindicância administrativa, com a finalidade de apurar possível violação ao art. 35, I, da LOMAN e ao art. 2º do Código de Ética da Magistratura Nacional, em razão da condução irregular do PAD nº 0003093-12.2022.2.00.0814, que apurava falta funcional de delegatário de serventia extrajudicial. O magistrado foi acusado de reiterado descumprimento das determinações da Corregedoria-Geral de Justiça quanto à observância do rito legal, mesmo após a anulação dos atos praticados e a ordem expressa de refazimento do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta do magistrado caracterizou infração disciplinar por descumprimento reiterado de ordens correicionais; (ii) definir a sanção disciplinar cabível à luz da tipicidade da conduta e da existência de circunstâncias atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento reiterado das determinações da Corregedoria-Geral de Justiça quanto ao refazimento do procedimento disciplinar, mesmo após a anulação expressa dos atos processuais, configura violação ao dever funcional previsto no art. 35, I, da LOMAN.

A alegação de boa-fé, costume administrativo ou ausência de dolo não afasta a tipicidade da conduta, mas apenas influencia a dosimetria da sanção.

A apresentação tardia de documentos que supostamente comprovariam a regularidade do procedimento revela omissão reiterada em momentos processuais relevantes, fragilizando a defesa e indicando incongruência na atuação do magistrado.

A ausência de prejuízo material ao investigado no PAD originário não elide o prejuízo institucional decorrente da desobediência a comandos correicionais.

A pena de censura é proporcional à gravidade da infração, tendo em vista a reiteração da negligência e o desrespeito às ordens administrativas, nos termos do art. 44 da LOMAN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A inobservância reiterada e injustificada de determinações correicionais configura infração disciplinar, ainda que ausente dolo ou prejuízo material ao processado.

A apresentação extemporânea de provas que poderiam ter sido produzidas oportunamente compromete a credibilidade da defesa no processo administrativo disciplinar.

A pena de censura é adequada quando a conduta do magistrado revela descumprimento reiterado de determinações correicionais expressas.

Dispositivos relevantes citados
: LOMAN, arts. 35, I, 42, II, 43 e 44; Código de Ética da Magistratura Nacional, art. 2º; Resolução CNJ nº 135/2011, arts. 3º e 20, §4º; Regimento Interno do TJPA, art. 75, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Processo Administrativo Disciplinar nº 0800477-52.2025.8.14.0000
, instaurado em face do Magistrado
OMAR JOSÉ MIRANDA CHERPINSKI
, acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à maioria, em
JULGAR PROCEDENTE
o Processo Administrativo Disciplinar e
APLICAR AO MAGISTRADO A PENALIDADE DE CENSURA
, tudo nos termos do voto-vista divergente proferido pelo Exmo. Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que prevaleceu como entendimento do Colegiado.

3ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno realizada em 21 de janeiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Presidente Roberto Gonçalves de Moura

Belém/PA, 21 de janeiro de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Processo Administrativo Disciplinar instaurado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em face do magistrado
Omar José Miranda Cherpinski
, conforme decisão do Tribunal Pleno, sem afastamento do cargo, para apurar possível violação funcional ao art. 35, I, da Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN) e ao art. 2º do Código de Ética da Magistratura Nacional.

A decisão de instauração (ID n° 25759152) originou-se da
Sindicância nº 0004445-68.2023.2.00.0814
, instaurada para apurar a condução, pelo magistrado, do PAD nº 0003093-12.2022.2.00.0814.

Ressalte-se que, originalmente,
a Comissão Sindicante manifestou-se pelo arquivamento da sindicância
, por não ter vislumbrado que o magistrado
Omar José Miranda Cherpinski
tenha criado obstáculos ao prolongamento do processo disciplinar administrativo. Observe-se relatório do Acórdão de ID nº.

25759152
:

“Em relatório final (Num. 4359954 – Pág. 1/18), a Comissão Sindicante manifestou-se pelo arquivamento da sindicância, por entender que não se vislumbrou que o magistrado Omar José Miranda Cherpinski tenha criado obstáculos ao prolongamento do processo disciplinar administrativo.

De acordo com a Comissão Sindicante, existem outros dois processos disciplinares delegados ao magistrado ora sindicado, sendo que nesses dois processos o magistrado apresentou relatório final nos mesmos moldes do que consta do PAD n.° 0003093-12.2022.2.00.0814, que originou a presente sindicância, sem as fases previstas no artigo 1.224 e seguintes do Código de Norma, o que permitiu ao magistrado a presunção de regularidade do procedimento que conduzia”.

Não obstante, o então Corregedor-Geral de Justiça, Exmo. Des.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior,

“apesar de
concordar com a Comissão Sindicante quanto ao ponto de não ter havido paralisação do procedimento disciplinar por tempo irrazoável
, entendeu que restou demonstrado que o
magistrado não cumpriu com as determinações desta Corregedoria de seguir o rito procedimental do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará
(Num. 4425696 – Pág. 1/6). Assim,
considerou estar presentes os indícios de irregularidade funcional da conduta do juiz OMAR JOSÉ MIRANDA CHERPINSKI
, infringindo, em tese, o art. 35, I da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN (Lei Complementar n.° 35/1979) e art. 2° do Código de Ética da Magistratura, o que torna passível de apuração por meio da instauração de Processo Administrativo Disciplinar com fundamento no art. 8º e seu parágrafo único da Resolução n.º 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça” (trecho do relatório do Acórdão de ID nº.

25759152) (grifos nossos).

Pois bem, o Magistrado processado
optou, incialmente, por seguir o rito da Lei Estadual nº. 5.810/94
– Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará –
na condução do PAD que apurava a conduta do Sr.
Elzimir Cecim Abrãao
, Oficial titular do Cartório Único de
Nova Timboteua/PA
, em detrimento do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará.

Ao desrespeitar o rito, o Magistrado processado aplicou
a penalidade de
repreensão
, sem, contudo, citar corretamente o Oficial processado para apresentação de defesa
.

Ademais, cerceou o direito do Oficial processado a
interrogatório e à lavratura do termo de indiciamento
, com posterior citação para
apresentação de defesa no prazo de 10 (dez) dias
, na esteira do art. 1.224 e ss. do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará.

O processo foi
declarado nulo pelo Corregedora-Geral de Justiça
, que determinou a instrução de novo processo, no prazo de 30 (trinta) dias, com a adoção do rito correto.

Portanto, deve-se esclarecer.

Entendeu-se pela instauração de PAD, em desfavor do Juiz de Direito OMAR JOSÉ MIRANDA CHERPINSKI, porque esta
não teria instruído novo processo conforme determinado pelo Corregedor
– e não pelo excesso de prazo na conclusão do feito, motivo ensejador da instauração da Sindicância.

Alegou-se violação, em tese, do art. 35, inciso I, da Lei Complementar n.º 35/79 – LOMAN e art. 2º do Código de Ética da Magistratura Nacional, quais sejam:

“Art. 35 - São deveres do magistrado:

I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício”;

“Art. 2º Ao magistrado impõe-se primar pelo respeito à Constituição da República e às leis do País, buscando o fortalecimento das instituições e a plena realização dos valores democráticos”.

Iniciada a instrução, determinou-se a citação do Magistrado processado para
apresentar as razões de defesa e as provas que entender necessárias, em 5 (cinco) dias
, com esteio no art. 17 da Res. nº. 135 do CNJ, de 13 (treze) de julho de 2021.

Em suas razões de defesa (ID nº 29868382), o Magistrado processado sustentou:
a) que, embora o PAD não tenha seguido estritamente o rito do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, não houve qualquer prejuízo ao processado, o qual sequer suscitou eventual nulidade do procedimento; b) ressaltou que todos os procedimentos disciplinares que conduziu seguiram o mesmo rito, com aquiescência da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA e sem que fosse feita qualquer menção sobre a necessidade de sua adequação a procedimentos futuros, fazendo presumir a regularidade do rito até então adotado; c) alegou a inexistência de dolo ou desídia grave, bem como a ausência de má-fé; d) pontuou que a própria Comissão Sindicante teria destacado que o procedimento adotado pelo sindicado jamais foi objeto de questionamento, já adotado outras vezes.

Por fim, fez uma cronologia dos atos, alegando que o procedimento conduzido pelo Magistrado processado foi declarado nulo, por inobservância das regras processuais previstas nos art. 1210 a 1.237 do CNSNR/PA (ID nº. 3084268 – Pág. 1/3), tendo lhe sido concedido 30 (trinta) dias adicionais para a conclusão do novo procedimento (ID nº 3357294, de 28/09/2023).

Após o esgotamento do prazo mencionado, foi-lhe negado o pedido de prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos e, em seguida, determinada a instauração de sindicância.

Todavia, pontou que o rito correto estava sendo seguido e em estágio avançado de instrução – logo, não houve desídia no cumprimento das normas do CNSNR/PA.

Explicou que
o PJECOR não funciona on-line
, e que a própria Corregedoria
orienta a não utilizar o sistema até a conclusão do procedimento para posteriormente juntar todos os termos de uma vez só
, pois, a cada juntada, o procedimento seria concluso ao Corregedor, e este teria que determinar o retorno ao Juiz Instrutor.

Em virtude disso, os documentos produzidos antes do pedido de prorrogação do prazo não foram juntados aos autos. Todavia, ressaltou que, em 03/10/2023, um dia após tomar ciência da decisão do Corregedor,
o processado no PAD nº 0003093-12.2022.2.00.0814 foi intimado acerca da instalação dos trabalhos
. Em 11/10/2023, foi certificado que o requerido
nada tinha solicitado até aquele momento
. Em seguida, em 16/10/2023, o requerido
foi intimado para o interrogatório
designado para o dia 19/10/2023. Posteriormente, em 24/10/2023,
houve termo de indiciamento e citação
– tudo conforme a recomendação do Juiz Corregedor. Em seguida, o requerido foi
citado para apresentação de defesa
em 27/10/2023, tendo o Juízo que respeitar o prazo de 10 (dez) dias concedido para defesa.
Juntou todos os documentos comprobatórios da realização dos atos (IDs nº. 29868384, 29868385, 29868386 e 29868387).

Durante o transcurso do prazo de defesa, alegou ter feito a solicitação de prorrogação do prazo para conclusão do procedimento – portanto, quase na iminência de cumprir o processo conforme o rito previsto. Não obstante, o pedido foi negado e determinada a instauração de Sindicância.

Ressaltou que, diante de todo o exposto, a Comissão Sindicante concluiu que o processado não tinha feito nada em desacordo com a legislação.

Logo, o Magistrado alega ter cumprido o rito corretamente após a decisão de nulidade, mas, ainda assim, houve abertura de Processo Administrativo Disciplinar.

Por fim, ressaltou que a condução de procedimentos administrativos não exime o Magistrado do trabalho na área judicial, e que há necessidade de conciliar audiências, análises de pedidos cautelares, sentenças e demais demandas, devendo ser ajustado tudo dentro do horário de funcionamento do Poder Judiciário, o que, no entendimento do processado, torna excessivamente dificultosa a conclusão do procedimento em um prazo de apenas 30 (trinta) dias, já que, durante esse período, o Magistrado também precisa usufruir de dias de descanso.

Em decisão de ID nº.
30003754
, entendeu-se que documentos apresentados no presente feito são suficientes para um Juízo acerca da responsabilidade no presente feito, e dispensou-se a produção de provas. Ressaltou-se, também, que não houve pedido da defesa para a produção de provas.

Determinou-se a intimação do processado para interrogatório, com esteio no art. 18, §6º, da Res. nº. 135 do CNJ, de 13 (treze) de julho de 2021.

O interrogatório foi realizado em 23/09/2025, conforme termo de ID nº 30173031, na qual o magistrado reafirmou ter cumprido todas as determinações legais e regimentais à época, ressaltando a ausência de dolo, culpa ou prejuízo. Reforçou, também, a ausência de prazo razoável para cumprimento dos atos anulados pela Corregedoria.

O Ministério Público, em suas alegações finais (ID nº 31309252), pugnou pela procedência do PAD, sob o fundamento de que o magistrado teria, de forma deliberada, descumprido ordens correcionais reiteradas, o que qualificaria infração ética e funcional.

Em alegações finais da defesa (ID nº 31593123), o Magistrado reafirmou os argumentos anteriores e ressaltou que a negativa de prorrogação de prazo impossibilitou o cumprimento da ordem correcional, e que, por isso, não há falar em desobediência dolosa, mas sim em limitação temporal operacional.

É o relatório.

VOTO

PEDIDO DE VISTAS: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

VOTO VISTA

Peço vênias para um rápido relatório.

Cuida-se de Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do magistrado
Omar José Miranda Cherpinski
, por determinação do Tribunal Pleno desta Corte, com o objetivo de apurar possível violação ao disposto no art. 35, I, da LOMAN, e ao art. 2º do Código de Ética da Magistratura Nacional.

O presente procedimento teve origem na Sindicância Administrativa nº 0044445-68.2023.2.00.0814, instaurada para averiguar a atuação do magistrado
Omar José Miranda Cherpinski
na condução do PAD n.º 0003093-12.2022.2.00.0814, instaurado contra o delegatário
Elzemir Cecim Abrãao
, Oficial Titular do Único Ofício de Nova Timboteua, objetivando apurar a responsabilidade do oficial pelo registro de atos pertencentes a outras circunscrições.

A Sindicância pretendia esclarecer o suposto cometimento pelo magistrado de falta funcional ao haver permitido a tramitação do PAD nº 0003093-12.2022.2.00.0814 por mais de um ano, adotando rito diverso do legal e deixando de cumprir os termos da Portaria nº 210/2022-CGJ, que lhe delegara poderes para presidir o procedimento.

Através da Portaria nº 191/2023-CGJ (id 3694021),

foram delegados poderes à MMª Juíza de Direito
Silvia Mara Bentes de Souza Costa
para presidir o procedimento e constituir comissão processante.

Após a instrução, a comissão elaborou relatório final sugerindo o arquivamento da sindicância, por não vislumbrar que o magistrado sindicado tivesse criado obstáculos ao prolongamento do processo disciplinar.

O trio sindicante, em sua conclusão, destacou a existência de outros dois procedimentos disciplinares anteriormente delegados ao magistrado, nos quais apresentara relatório final nos mesmos moldes do que consta do PAD ora examinado, igualmente sem observância das fases previstas no art. 1.224 e seguintes do Código de Normas, o que teria lhe permitido supor a regularidade da condução procedimental.

A autoridade julgadora, contudo, entendeu que restou demonstrado que o magistrado deixou de cumprir às determinações da Corregedoria-Geral de Justiça relativas à observância do rito previsto no Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará.

Considerando que os fatos indicavam a possibilidade de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, foram delegados poderes à Juíza Auxiliar
Silvia Mara Bentes de Souza Costa
para tratar de sua eventual formalização, nos termos do art. 14 do Provimento nº 162/2024.

Diante da recusa do magistrado em celebrar o TAC, na 11ª Sessão Ordinária – Tribunal Pleno, a Exma. Desa. Corregedora
Maria Elvina Gemaque Taveira
apresentou proposta de abertura de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do magistrado.

Assinalou a Corregedora, em seu voto, que, nos autos do PAD n.º 0003093-12.2022.2.00.0814, por duas vezes foi expressamente determinado ao magistrado que observasse o rito previsto no Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, por meio das decisões de 27/07/2023 e 28/09/2023, reiteradamente descumpridas.

A proposta foi acolhida, tendo a relatoria do PAD cabido ao Desembargador
Alex Pinheiro Centeno
, que ao iniciar os trabalhos, atendendo as disposições do art. 16 da Resolução 135/2021 do CNJ, determinou a intimação do Ministério Público para manifestação em 5 (cinco) dias, o que ocorreu conforme ID 27757658, se posicionando o
Parquet,
pelo prosseguimento do feito.

Em despacho de ID 29686433, o eminente relator determinou a citação do magistrado processado para apresentar razões de defesa e as provas que entender necessárias em 5 (cinco) dias.

Em id Num. 29868382, o magistrado processado apresentou suas razoes de defesa.

Em despacho de ID Num. 29868382, o eminente relator designou o interrogatório do magistrado processado para 24/09/2025.

Em id 30173031, consta o termo de interrogatório do acusado.

Em id Num. 31309252, consta manifestação do Órgão Ministerial nos seguintes termos:

“
Se a infração imputada se resumisse a mera adoção de rito diverso no PAD originário — um rito que, ao final, atingiu sua finalidade e não gerou prejuízo defesa do investigado —, a tese defensiva da "regularidade presumida" pela prática administrativa anterior teria, de fato, robusta plausibilidade. Punir o desvio de meio quando o fim foi alcançado seria cultuar um ritualismo oco, dissociado da teleologia da norma.

Ocorre, Excelência, que o objeto desta apuração transcende a mera análise da instrumentalidade das formas.

A infração disciplinar não se configura apenas pela negligência inicial (o erro na escolha do procedimento). Ela cristaliza-se, de modo inequívoco, pela subsequente e deliberada desobediência ao comanda emanado da corregedoria, que qualifica o descumprimento da norma procedimental (a contumácia).

No instante em que o magistrado foi formalmente admoestado, por duas vezes, pela autoridade correcional (Decisões de 27/07/2023 e 28/09/2023), a tese da

"regularidade presumida" ou do "costume" esvaiu-se por completo. O erro, antes presumivelmente culposo, tornou-se consciente.

Ao persistir na conduta, ignorando as determinações superiores e devolvendo os autos sem qualquer satisfação, o magistrado adotou uma posição de deliberada recalcitrância administrativa.

A responsabilidade disciplinar é, pois, atraída no exclusivamente pelo formalismo violado, mas pela hierarquia funcional afrontada. A conduta infringe o Art. 35, I, da LOMAN ("Cumprir e fazer cumprir... as disposições legais e os atos de ofício"), no apenas na dimensão da "exatidão" da lei, mas fundamentalmente na obrigação de acatar as ordens administrativas emanadas da Corregedoria no exercício de seu poder-dever de fiscalização.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Par·, com fundamento no art. 19 da Resolução nº 135/2011-CNJ, manifesta-se pelo julgamento procedente da imputação, a fim de que seja reconhecida a configuração da infração disciplinar praticada pelo Exmo. Juiz de Direito Omar José Miranda Cherpinski.

Por fim, o fato de o erro procedimental originário não ter resultado em prejuízo material ao investigado naquele feito deve, necessariamente, servir como critério de atenuação a ser sopesado na dosimetria da sanção, em homenagem ao princípio da proporcionalidade.”

Em Id 31593123, o magistrado processado apresentou razões finas, pugnado pelo arquivamento do presente processo administrativo disciplinar, sem aplicação de penalidades, visto que não há indícios de que o peticionante tenha criado obstáculo ao prolongamento do PAD e violado seus deveres previstos no 35, I e III e 20 V, da LOMAN, e ao art. 2º do Código de Ética da Magistratura Nacional.

O Eminente relator, em seu relatório final, concluiu pela improcedência do feito disciplinar, sob o fundamento de ausência de dolo ou culpa grave, inexistência de prejuízo, boa-fé, legítima expectativa gerada pela tolerância institucional quanto ao rito anteriormente adotado, além de supostas limitações operacionais do PJeCor.

Pedi vista dos autos e, com a máxima vênia ao voto lançado, chego à conclusão diversa, sobretudo diante da forma como o magistrado processado atuou após ter sido determinado o refazimento integral do procedimento.

A fim de maior clareza, reproduzo a cronologia do PAD nº 0003093-12.2022.2.00.0814, conforme bem delineado no voto da Desa. Corregedora
Elvina Gemaque Taveira
:

27/08/2022
– Instaurado o PAD e delegado ao Juiz Corregedor Permanente de Nova Timboteua (portaria nº 210/2022-CJG).

05/10/2022
– O magistrado é notificado da delegação.

02/01/2023
– Certificação de ausência de pedido de prorrogação e de entrega de relatório conclusivo.

20/01/2023
– O magistrado requer prorrogação de prazo.

29/01/2023
– Concedido prazo de 60 dias (Portaria nº 010/2023-CGJ).

11/04/2023
– Juntadas peças e relatório final, datado de 05/04/2023.

27/07/2023
– O Corregedor anula todos os atos praticados desde a citação e determina o refazimento completo do procedimento, pelos arts. 1.210 a 1.237 do CNSNR/PA, concedendo prazo de 30 dias.

02/08/2023
– O magistrado juntou documentos buscando afastar a nulidade declarada.

28/09/2023
– A Corregedoria reitera a nulidade e concede novo prazo de 30 dias para apresentação de relatório conclusivo.

01/11/2023
– Integrante da comissão pede prorrogação de prazo sem justificativa.

16/11/2023
– A Corregedoria indefere a prorrogação e instaura sindicância contra o magistrado.

É evidente que, em 27/07/2023, a autoridade correicional pronunciou a nulidade do procedimento e ordenou o refazimento dos atos em prazo certo.

Em vez de cumprir a determinação, o magistrado, em 02/08/2023, limitou-se a juntar documento destinado a demonstrar a ciência do oficial processado, na tentativa de afastar a nulidade já declarada.

Impõe-se a pergunta: como poderia o magistrado afastar nulidade que não só decorria da falta de citação, mas da completa inobservância do rito legal, com supressão do interrogatório, da indiciação, da defesa escrita e de demais atos essenciais.

Tratava-se de procedimento já anulado e com ordem expressa de refazimento urgente dentro de prazo específico.

A tentativa de afastar a nulidade desviou o foco do cumprimento da ordem superior e retardou, injustificadamente, a conclusão do feito.

A Corregedoria, ao apreciar a documentação juntada em 28/09/2023, reiterou a nulidade e fixou novo prazo, novamente não observado. O pedido de prorrogação de 01/11/2023, sem justificativa, evidenciou descompromisso com as determinações correicionais.

Ressalte-se que, à época, o cumprimento das Metas 1 e 3
[1]
da Corregedoria Nacional de Justiça se impunha como obrigação institucional do Tribunal de Justiça, de modo que a tramitação indefinida de processo disciplinar comprometeria a credibilidade do sistema sancionatório.

A conduta do magistrado configura, a meu ver, inobservância de determinação correicional e consequente violação ao dever funcional previsto no art. 35, I, da LOMAN, que impõe ao magistrado cumprir e fazer cumprir, com exatidão, as disposições legais e os atos de ofício.

No caso concreto, ainda que se reconheça a ausência de dolo, de má-fé ou de intuito procrastinatório deliberado, tais circunstâncias não afastam a tipicidade disciplinar da conduta, mas devem ser consideradas exclusivamente na dosimetria da sanção.

Diante desse quadro, divirjo do relator quanto à conclusão de que assistiria razão à Comissão Sindicante ao reconhecer a ausência de responsabilidade do processado. O julgador estava impedido de acolher integralmente o relatório da comissão, pois suas conclusões destoavam das evidências dos autos, conforme autoriza o art. 168 da Lei nº 8.112/90.

O relator sustenta que o magistrado teria observado o rito correto após a anulação do PAD, mas fora impedido de comprová-lo em razão da instauração da sindicância.

De certo, embora o magistrado processado tenha, no âmbito do processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor, apresentado documentos destinados a comprovar a realização de determinados atos processuais (Ids nº 29868484, 29868385, 29868386 e 29868387), não passa despercebido que tais elementos não foram juntados nos momentos procedimentais em que sua apresentação seria natural, esperada e juridicamente pertinente.

Com efeito, o requerido deixou de anexar os referidos documentos não apenas em momento isolado, mas
em sucessivas e juridicamente relevantes oportunidades procedimentais
. Tal omissão manifestou-se, inicialmente, quando da
formulação do pedido de prorrogação de prazo no processo disciplinar por ele presidido
, ocasião em que incumbia ao magistrado justificar, de maneira concreta e documentada, as razões da não conclusão do feito no prazo anteriormente assinalado. Ainda assim, deixou de trazer aos autos qualquer elemento comprobatório apto a evidenciar a prática de atos instrutórios ou a observância do rito legal após a decretação da nulidade.

A mesma postura se repetiu
quando passou a responder à sindicância administrativa instaurada para apurar sua atuação
, oportunidade em que novamente lhe foi franqueado o contraditório e a ampla defesa, com possibilidade expressa de demonstrar que o atraso ou a suposta irregularidade procedimental decorrera de fatores alheios à sua vontade ou de efetiva retomada do trâmite regular do PAD. Não obstante, mesmo diante da gravidade da imputação funcional e da clara pertinência probatória da documentação ora apresentada, o requerido optou por não juntá-la, mantendo os autos desprovidos de qualquer comprovação material de cumprimento das determinações correicionais.

Idêntica omissão se verificou quando da apresentação de seu
pedido de reconsideração
, momento processual vocacionado, por excelência, à demonstração de eventual equívoco da autoridade administrativa ou à apresentação de fatos e provas novas capazes de infirmar a decisão anteriormente proferida. Ainda assim, nenhuma documentação foi trazida aos autos para sustentar a alegada regularidade da condução do procedimento disciplinar originário.

Por fim, a ausência documental também se
manteve quando da apresentação da defesa prévia no presente feito
, peça que, conforme o rito disciplinar,
antecipa a própria deliberação do Tribunal Pleno acerca da instauração do Processo Administrativo Disciplinar
. Trata-se, portanto, de momento processual sensível e estratégico, no qual se concentra o ônus argumentativo e probatório do magistrado processado, justamente para afastar a necessidade de aprofundamento da persecução disciplinar. Ainda assim, o requerido permaneceu silente quanto à juntada dos documentos que, segundo sustenta posteriormente, comprovariam a regularidade de sua atuação.

Essa
omissão reiterada, contínua e injustificada
, verificada em todas as fases procedimentais nas quais a apresentação da prova seria não apenas possível, mas esperada e juridicamente adequada, revela
incongruência relevante na postura defensiva
, fragilizando a credibilidade da versão apresentada apenas em momento ulterior, já no curso do PAD instaurado. No âmbito do direito administrativo sancionador, tal comportamento autoriza interpretação mais rigorosa da prova extemporaneamente produzida, sobretudo quando sua ausência prévia não encontra explicação plausível e quando os marcos procedimentais omitidos eram aptos, por si sós, a alterar o curso da persecução administrativa.

Nessa perspectiva, a juntada tardia da documentação não se reveste de força suficiente para afastar a conclusão de que, à época das determinações correicionais,
inexistia demonstração concreta do efetivo cumprimento das ordens superiores
, circunstância que reforça a caracterização da infração disciplinar por descumprimento injustificado de prazos e determinações administrativas, em violação ao dever funcional consagrado no art. 35, inciso I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

Em todos esses marcos procedimentais, em que o magistrado teve plena oportunidade de demonstrar a regularidade de sua atuação e afastar a existência de mora injustificada, optou por não o fazer, vindo a apresentar tais documentos somente em momento posterior, já no curso do PAD instaurado.

Essa omissão sucessiva e reiterada, verificada justamente nos trechos procedimentais em que a defesa técnica tinha o ônus de demonstrar, com transparência e completude, a higidez de sua atuação funcional, revela evidente incongruência em sua postura defensiva.

Tal comportamento, ao menos em tese, sugere que a documentação apresentada tardiamente poderia não existir à época dos eventos ou não ter sido produzida de forma coerente com a narrativa posteriormente construída.

Nesse contexto, a incongruência entre a ausência inicial dos documentos e sua posterior juntada compromete a credibilidade da versão apresentada pelo magistrado e autoriza, no âmbito disciplinar, a adoção de interpretação mais rigorosa quanto ao cumprimento de seus deveres funcionais e à observância da razoável duração do procedimento.

Quanto à alegação de boa-fé e à suposta tolerância institucional em procedimentos anteriores invocada pelo relator em seu voto, importa esclarecer que o ponto controvertido não reside no rito inicialmente adotado, mas no reiterado descumprimento das ordens expressas de refazimento do procedimento disciplinar segundo o rito legal, após a anulação decretada pela Corregedoria-Geral de Justiça.

Cumpre salientar que o magistrado, ao presidir o procedimento disciplinar, apurava a prática de fatos de elevada gravidade imputados ao Oficial Titular do Único Ofício de Nova Timboteua, consistentes, em tese, na realização de registros manifestamente estranhos à sua circunscrição territorial.

Consta que o delegatário promoveu, em seus assentos, o registro da ata de sessão de posse do Prefeito e dos Vereadores do Município de Santarém Novo, bem como de diversos outros atos cuja competência territorial pertencia a serventia distinta, em afronta direta ao princípio da territorialidade, consagrado no art. 514, I, do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro.

Tal conduta ensejou a aplicação da penalidade de suspensão pelo prazo de 90 (noventa) dias, sanção posteriormente confirmada pelo Colendo Conselho da Magistratura.

No que tange à ausência de prejuízo invocada pelo relator, cumpre salientar que a responsabilidade disciplinar não se limita ao dano experimentado pelo processado, mas abrange no caso ora em questão, no prejuízo institucional, consistente no comprometimento da efetividade do sistema disciplinar, na erosão da credibilidade da atividade correicional e no descumprimento de metas nacionais impostas pelo Conselho Nacional de Justiça.

Embora o relator tenha entendido pela existência de atenuantes relevantes — ausência de dolo, inexistência de má-fé e acúmulo de atribuições — tais fatores não afastam a tipicidade disciplinar da conduta, mas apenas influenciam a resposta sancionatória adequada. A absolvição — como propõe o relator — transmitiria mensagem institucional equivocada, sugerindo que determinações correicionais poderiam ser descumpridas sem consequências.

Nesse contexto, voto pela
procedência do Processo Administrativo Disciplinar
diante da violação
pelo magistrado Omar José Miranda Cherpinski
ao
art. 35, I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e ao art. 2º do Código de Ética da Magistratura Nacional,
em razão do descumprimento injustificado de determinações correicionais relativas ao PAD nº 0003093-12.2022.2.00.0814, com a
com aplicação da devida pena disciplinar, acerca da qual reservo-me para me manifestar após a deliberação final do Tribunal Pleno sobre a procedência deste PAD.

DOSIMETRIA

Uma vez que o Tribunal Pleno, por maioria absoluta de seus membros, julgou procedente o presente processo Administrativo Disciplinar, reconhecendo a responsabilidade do magistrado
Omar José Miranda Cherpinski
pela violação ao art. 35, inciso I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, bem como ao art. 2º do Código de Ética da Magistratura Nacional, resta superada a fase de análise do mérito, passando-se à apreciação da
resposta sancionatória cabível
.

Embora se reconheça a existência de atenuante relevante — consistente no acúmulo de atribuições funcionais — tal circunstância
não afasta a tipicidade disciplinar da conduta
, limitando-se a influenciar a
dosimetria da sanção
, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse contexto, cumpre destacar que o art. 3º da Resolução nº 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância com o art. 42 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, elenca as sanções disciplinares aplicáveis aos magistrados, nos seguintes termos:

Art. 3º São penas disciplinares aplicáveis aos magistrados da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios:

I – advertência;

II – censura;

III –
remoção
compulsória;

IV – disponibilidade;

V – aposentadoria compulsória;

VI – demissão.

De início, afasta-se a possibilidade de aplicação da pena de
advertência
, porquanto, conforme dispõe o art. 43 da LOMAN, tal sanção é cabível nos casos de
negligência simples
no cumprimento dos deveres do cargo, hipótese que não se amolda à conduta ora examinada, marcada pelo
descumprimento reiterado de determinações correicionais expressas
, acompanhadas de prazos certos.

Evitar excessos sem, contudo, incorrer em omissão é imperativo na fixação da sanção disciplinar. Nesse sentido, a
pena de censura
mostra-se adequada ao caso concreto, por revelar-se proporcional à gravidade da conduta praticada pelo magistrado processado, que tratou com desatenção injustificável a obrigatoriedade de observância das determinações correicionais no exercício da função jurisdicional.

Dispõe o art. 44 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional:

Art. 44 – A pena de censura será aplicada reservadamente, por escrito, no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo, ou no de procedimento incorreto, se a infração não justificar punição mais grave.

Parágrafo único – O juiz punido com a pena de censura não poderá figurar em lista de promoção por merecimento pelo prazo de um ano, contado da imposição da pena.

Como se observa, a censura é cabível tanto nas hipóteses de
reiterada negligência no cumprimento dos deveres funcionais
quanto nos casos de
procedimento incorreto
, sendo certo que, no caso em exame, resta configurada ambas as hipóteses, diante da insistência do magistrado em não atender, de forma tempestiva e eficaz, às determinações correicionais relativas ao PAD nº 0003093-12.2022.2.00.0814, descumprindo injustificadamente que lhe fora imposto pela Corregedoria Geral de Justiça.

Assim, a pena de
censura
revela-se
adequada, necessária e suficiente
para reprovar a conduta praticada, reafirmar a autoridade da Corregedoria-Geral de Justiça e resguardar a integridade e a credibilidade do sistema disciplinar.

Ante o exposto, em razão da violação ao art. 35, inciso I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e ao art. 2º do Código de Ética da Magistratura Nacional,
aplico ao magistrado Omar José Miranda Cherpinski a pena de CENSURA
, prevista nos arts. 42, inciso II, combinado com o art. 44, ambos da LOMAN, nos termos do art. 75, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Nos termos do §4º do art. 20 da Resolução nº 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça,
comunique-se à Corregedoria Nacional de Justiça
acerca do resultado deste julgamento.

É como voto.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

[1]
Meta 1 – Baixar quantidade maior de procedimentos disciplinares do que os distribuídos no ano corrente.

Meta 3 – Decidir 80% dos procedimentos disciplinares no prazo de 140 (cento e quarenta) dias a partir da distribuição.

Belém, 21/01/2026